Tribunal: TJDFT
Processo: 0726644-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, pretendendo a absolvição o redimensionamento da pena.
II. Questão em discussão
2. As questões postas em discussão são: (i) analisar a existência de provas para a condenação por tráfico de drogas; e (ii) revisar a fração utilizada para o aumento da pena na primeira fase dosimétrica.
III. Razões de decidir
3. As circunstâncias da prisão em flagrante do acusado e o depoimento coerente e harmônico das testemunhas policiais são aptos a demonstrar suficientemente a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas. 3.1. A alegação de contradição nos depoimentos dos policiais sobre aspectos secundários não é apta a infirmar a conclusão acerca da autoria e materialidade do delito, obtida a partir da análise do manancial probatório produzido.
4. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, pois são agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, notadamente quando corroborados por outras provas e sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar os réus.
5. Considerando a existência de 08 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, a jurisprudência do TJDFT adota, no mais das vezes, a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, como patamar de aumento de cada circunstância valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, o que bem atende à proporcionalidade.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e não provido.